Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702050-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FANEM LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de tutela de urgência pleiteada incidentalmente em recurso de apelação interposto por FANEM LTDA (Id. 36436472) contra a sentença de Id. 36436468, proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, consistindo o pleito ora em análise na concessão de efeito suspensivo ao recurso para “SUSPENDER O RECOLHIMENTO INDEVIDO DO DIFAL/ICMS pelo Fisco Estadual, respeitados os princípios da irretroatividade e das anterioridades de exercício e nonagesimal, ante o entendimento firmado pela Corte Suprema no RE 1.287.019/DF e na ADI 5.469/DF”. A pretensão, portanto, conforme discorrida no apelo, funda-se em impossibilidade de recolhimento da exação no exercício financeiro de 2022, sob pena de ofensa ao art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, notadamente pelo fato de a relação jurídico-tributária majoradora do ICMS ter surgido apenas com a edição da Lei Complementar 190/2022, de tal modo a ser necessária a observância dos aludidos princípios de natureza constitucional. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual busca a impetrante, na forma do art. 151, inciso IV, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL/ICMS. Em suma, defende a impetrante o seu direito líquido e certo a não sofrer a cobrança do DIFAL/ICMS no ano de 2022, por entender que os efeitos da LC 190/2022 somente incidiriam a partir de 01/01/2023, por força dos princípios constitucionais da anterioridade e nonagesimal. Sobre o tema, observo que a questão relativa à necessidade, ou não, de edição de lei complementar disciplinando a instituição do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1093, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Tem-se, portanto, que a Suprema Corte, nos autos do RE 1.287.019, condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal dispondo sobre o assunto. A referida norma, a saber, a Lei Complementar 190/2022, foi publicada em 05/01/2022, e, diante disso, como visto, entende a apelante, com base no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, que o DIFAL/ICMS somente pode ser cobrado a partir do exercício financeiro de 2023, sob pena de violação aos princípios constitucionais que buscam garantir a previsibilidade ao contribuinte. Ainda que não seja o momento adequado de aferir a viabilidade da tese recursal, a ser oportunamente enfrentada por ocasião do julgamento de mérito, observo que a tutela de urgência pleiteada no recurso esbarra em decisão judicial exarada pelo Presidente desta Corte nos autos da Suspensão de Segurança Cível (processo no 0706978-14.2022.8.07.0000). Com efeito, no bojo desse processo, sua excelência, ao deferir a suspensão pleiteada pelo ente público, considerou, dentre outros pontos, a “potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer”, ressaltando que tais determinações, quais sejam, de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS para o exercício de 2022, tinham o “condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública”. Nos autos desse mesmo processo, aliás, em decisão de 11 de abril de 2022, optou sua excelência por estender os efeitos de decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Sendo assim, afigura-se inviável a concessão da medida pleiteada pelo recorrente, de modo a não se afrontar a decisão judicial referida. Com estas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora